Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703410-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO LUCIO DREYER LOMONACO, ANA CLARA RIBAS BRAILE PRZEWODOWSKA AGRAVADO: WILSON MARQUES DE ALCANTARA DECISÃO 1. Terceiros interessados agravam da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0728397-24.2021.8.07.0001 - id 144537728), que, em demanda de rescisão contratual c/c restituição de valores, indeferiu o pedido de assistência simples à ré Silvia Letícia Monteiro, em especial, em relação à decisão liminar em que foi decretada a indisponibilidade dos direitos dela sobre o imóvel objeto da lide, sob os fundamentos de discordância da pretensa assistida, de que os embargos de terceiros 0706657-16.2022.8.07.0020 foram julgados improcedentes e para evitar tumulto no trâmite processual. Alegam que, em vista de o pedido do autor (Wilson) estar limitado à rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado com a ré Silvia e à restituição de R$ 100.000,00, pretendem concluir a aquisição do mesmo imóvel. Informam que celebraram escritura pública de cessão de posse do bem com a ré, do que resulta o interesse na revogação da indisponibilidade que, afirmam, constitui óbice à alienação, pois pendente o registro da transferência junto aos livros da administração do condomínio. Acrescentam que, na forma do CPC 835, I, realizaram depósito judicial de R$ 132.586,63, correspondentes aos R$ 100.000,00, acrescidos de juros e honorários advocatícios e atualizados monetariamente, em substituição à constrição do imóvel. Enfatizam que a pretensão é distinta da que foi deduzida nos embargos de terceiros (reconhecimento do domínio/posse), pois a assistência cinge-se à medida de indisponibilidade do imóvel. Negam que a ré deixou de anuir com o pedido de assistência. Entendem que há decisões conflitantes, pois, ao formularem pedido em petição simples, determinou-se a adoção de procedimento próprio, o que ensejou o ajuizamento dos embargos de terceiro que foram julgados improcedentes, constando da respectiva sentença a necessidade de formulação do pedido de substituição da constrição nos autos de origem, sobrevindo, por fim, a decisão ora agravada, em que foi indeferido o pedido sob o fundamento de que a matéria fora apreciada nos embargos, o que considera ofensa afronta à CF, 5o, XXXV e 93, IX. Apontam perigo de dano na continuidade do trâmite processual, atualmente em fase de instrução e julgamento, sem que seu pedido seja apreciado. Requerem a tutela de urgência para ingresso como assistentes simples e para a substituição da constrição judicial sobre o imóvel localizado Lote 8, Conjunto 07 da Quadra 05, do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Brasília – DF, pela quantia depositada. Ordem de emenda (id 44218693) para inclusão da ré, a quem pretendem assistir, no polo passivo do recurso, o que foi providenciado pelos agravantes (id 44333853). 2. Anote a Secretaria, informando ao Distribuidor, a inclusão da ré. Em princípio, não constato o periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. O interesse dos agravantes na assistência consiste na revogação da tutela provisória concedida pelo Juízo a quo, o que pode ser feito, em tese, no julgamento colegiado do recurso. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator